Tribunal: TJDFT
Processo: 0749611-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A TOTALIDADE DAS EXECUÇÕES. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.o 13.964/2019. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A reincidência, genérica ou específica, por ser uma condição pessoal do sentenciado, deve ser considerada pelo conjunto das reprimendas em execução e não sopesada isoladamente para cada pena.

2. Tratando-se de apenado reincidente específico, inviável acolher o pleito defensivo de aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) para o cálculo da progressão de regime da pena, visto que o artigo 112, da Lei de Execução Penal, prevê o percentual de 70% (setenta por cento) da pena para a situação em que o sentenciado se encontra.
3. Agravo conhecido e desprovido.